Tribunal: TJSP
Processo: 1016619-98.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos dos alimentos realizado de forma incorreta pela empregadora. Sentença parcialmente procedente, isto para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.683,33, referente a diferença do valor efetivamente descontado do alimentante. Inconformismo do autor. Tese de que o repasse de valor menor trouxe grandes frustrações, abalo emocional e

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos dos alimentos realizado de forma incorreta pela empregadora. Sentença parcialmente procedente, isto para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.683,33, referente a diferença do valor efetivamente descontado do alimentante. Inconformismo do autor. Tese de que o repasse de valor menor trouxe grandes frustrações, abalo emocional e dificuldades financeiras, fazendo jus aos danos morais. Descabimento. Mero dissabor do cotidiano que não tem o condão de ensejar a reparação pretendida. Ausência de dolo da requerida. Dever alimentar que é do genitor e não de sua empregadora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016619-
98.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes ARTHUR
MIGUEL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA GABRIELA
RODRIGUES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016619-98.2018.8.26.0602 -Voto no 7607
2
Apelação Cível no 1016619-98.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Arthur Miguel Rodrigues (menor representado)
Apelada: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo ViaOeste
S/A
Juiz de Direito: José Elias Themer
VOTO No 7607
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Descontos dos alimentos realizado de forma
incorreta
pela
empregadora.
Sentença
parcialmente
procedente, isto para condenar a ré ao pagamento de R$
4.683,33, referente a diferença do valor efetivamente
descontado do alimentante. Inconformismo do autor. Tese
de que o repasse de valor menor trouxe grandes frustrações,
abalo emocional e dificuldades financeiras, fazendo jus aos
danos morais. Descabimento. Mero dissabor do cotidiano
que não tem o condão de ensejar a reparação pretendida.
Ausência de dolo da requerida. Dever alimentar que é do
genitor e não de sua empregadora. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 148/155)
interposto por Arthur Miguel Rodrigues (representado por sua genitora)
contra a r. sentença de fls. 141/143 que, nos autos de ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo ViaOeste S/A,
julgou parcialmente procedente a demanda, isto para, não obstante
afastar os danos morais, “condenar a ré a pagar ao autor a quantia de
4.683,33 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016619-98.2018.8.26.0602 -Voto no 7607
3
centavos), com atualização monetária contada do ajuizamento da ação
e juros de mora, da citação”. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes repartirão as custas processuais, bem como o autor pagará
honorários advocatícios ao patrono da ré de 10% do valor da diferença
entre o pedido e a condenação, observando-se ser beneficiário da justiça
gratuita, e a ré pagará honorários advocatícios ao patrono do autor, de
10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformado, recorre o autor alegando, em
síntese, que a responsabilidade da empresa em relação ao repasse dos
alimentos é fato objetivo, destacando-se que a falha foi reiterada.
Sustenta que tal fato trouxe grandes aborrecimentos e abalo emocional,
pois enfrentou dificuldades financeiras em decorrência da falha, fazendo
jus, portanto, à reparação. Defende a aplicação dos artigos 186 e 927, do
Código Civil. Pontua que trata-se de empresa de grande porte, que
deveria ter diligenciado para evitar o prejuízo sofrido pelo apelante. Cita
jurisprudência. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que
seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.
Contrarrazões a fls. 166/173.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 186).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais proposta pelo apelante em face da apelada, por meio
da qual busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em razão do
repasse da verba alimentar em desacordo com o fixado judicialmente,
bem como reparação pelos danos morais decorrentes do fato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016619-98.2018.8.26.0602 -Voto no 7607
4
Esclarece o autor que os alimentos foram fixados
no patamar de 15% dos rendimentos líquidos do alimentante,
observando que tal valor não poderia ser inferior a meio salário mínimo,
sendo certo que a requerida, empregadora do genitor na ocasião, não
cumpriu corretamente a determinação judicial, repassando valor menor.
Feito esse breve relato dos fatos discutidos na
presente demanda, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.
Como é cediço, o dano moral é a violação da
personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus
vários aspectos, como a dignidade, a intimidade, a honra, a imagem
entre outros. Contudo, para que seja indenizável é preciso que haja
repercussão, apresentando certa magnitude, de sorte que os dissabores
do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação.
A par disso, em que pese a argumentação do
recorrente, é certo que a requerida repassou os valores que entendia
corretos, não havendo dolo em tal situação. Vale dizer: a ré descuidou da
observação final da determinação judicial, que estabelecia que o valor
descontado dos rendimentos líquidos do alimentante não poderia ser
inferior a meio salário mínimo.
E não se pode esquecer que a responsabilidade
pelo pagamento dos alimentos é do genitor do recorrente e não de sua
empregadora. O desconto em folha de pagamento não transfere o dever
alimentar para a empresa, pois que, frise-se, a responsabilidade pelo seu
adimplemento é do alimentante.
Assim, diante do quadro demonstrado nos autos,
forçoso reconhecer que a sentença deu correta solução a lide, não
merecendo qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016619-98.2018.8.26.0602 -Voto no 7607
5
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos
pelo apelante são majorados para 12% da mesma base de cálculo, com
observância da gratuidade deferida a parte.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora